Tribunal: STF
Processo: ARE 1439456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado (eDOC 50, p. 14-15):



“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR AERUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 



1. A Associação apelante busca responsabilizar os réus pelo insucesso do Fundo de Previdência Complementar Aerus. 



2. É incompetente a Justiça Federal para julgar ação indenizatória em face do INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL, pois embora a apelante objetive a responsabilização solidária da União com esta sociedade, a competência absoluta da Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal) é fixada pelo critério rationae personae e não se altera pela conexão e cumulação de demandas. 



3. No caso em tela, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré (omissão) e o dano (dano patrimonial decorrente da liquidação da entidade de previdência complementar a que a associação autora se encontra vinculada). Ainda que se constatasse a existência de nexo de causalidade, é posição majoritária do STF e do STJ que a responsabilidade estatal por omissão tem caráter subjetivo, havendo necessidade da comprovação de culpa ou dolo (RESP - 471606). 



4. Não há como afirmar que eventual deficiência do serviço do Estado tenha sido a causa direta e imediata do desequilíbrio econômico ocorrido na AERUS, que, ao que tudo indica, decorreu principalmente da falência de sua principal patrocinadora, a VARIG. 



5. Admitir a responsabilização pela quebra do Aerus seria o mesmo que enquadrá-la como resseguradora geral, sem qualquer contrapartida, de órgão de previdência complementar. quando, inclusive, a própria Constituição veda o aporta de recursos financeiros por ela. (TRF2, 6ª Turma, AC nº 200751010154170, Relator Desembargador Federal GUILHERME COUTO, E-DJF2R 30/05/2012) 



6. Reputo excessiva a condenação em honorários advocatícios de 10.000,00 (dez mil reais) pro rata. A quantia de RS 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais) melhor se adequa a complexidade da lide e ao trabalho realizado pelo advogado, nos moldes do artigo 20, § 4º do CPC/73, então em vigor. (AC 00188551420074025101, JOSE ANTONIO NEIVA, TRF2 – 7ª TURMA ESPECIALIZADA.) 7. Afastada a competência da Justiça Federal quanto ao réu/apelado INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL, anula-se, de oficio, parcialmente a sentença declinando-se da competência para a Justiça Estadual, mediante desmembramento do feito. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido, tão somente para reduzir a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 62).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, 37, § 6º, 93, IX, 170, caput e 174, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 72, p. 13-14):



    “A despeito da evidência da repercussão geral do tema a Recorrente frisa a relevância objetiva da questão, que diz respeito a questões jurídicas cuja observância é crucial para a efetivação de estimados princípios e garantias fundamentais constitucionais, a saber, (i) o princípio da livre iniciativa (artigos 19, inciso IV, e 170. caput, da Constituição Federal); (ii) a garantia da responsabilização, de forma objetiva, dos entes públicos (artigo 37, 569, da CF); (iii) o princípio da fundamentação das decisões (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal); e (iv) a garantia do exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento pelo Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica (artigo: 174 da CF).



    Com efeito, e forçoso concluir pela presença da relevância jurídica e social do caso em tela, ante a evidente insegurança jurídica que julgados como o ora impugnado trazem às partes que fica sujeitas à inobservância de princípios garantias fundamentais constitucionalmente garantidos, o que, absolutamente, não pode ser admitido.



    Tal posicionamento, por conseguinte, merece maior atenção e apreciação por essa Egrégia Corte Suprema, por dizer respeito a consagrados princípios e garantias assegurados a todos os cidadãos pela Carta Magna, e que devem ser observados em todos os litígios, tudo com vistas à realização e efetividade da própria Constituição Federa) e do Estado Democrático de Direito.



    No presente apelo extraordinário, a recorrente pretende demonstrar que o Tribunal local violou o disposto nos artigos 10, inciso IV, 37, 56R, 93, inciso IX, 170, caput, e 174 da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão recorrido (i) não observou o basilar principio da livre iniciativa e da atuação do Estado como regulador e fiscalizador da ordem econômica e nesse contexto, do Fundo AERUS: e (i) afastou a responsabilidade da UNIÃO FEDERAL/PREVIC ao pagamento dos valores discutidos na presente demanda, desconsiderando a responsabilidade objetiva dos entes públicos, e sem fundamentar o seu entendimento de que a derrocada do fundo AERUS se deveu, primordialmente, à situação econômica da Varig, incorrendo em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.



    E nesse contexto, pois, que a Recorrente interpõe o presente recurso extraordinário, não somente, com vistas a proteger seu direito garantido constitucionalmente mas também com vistas a salvaguardar tema que acredita ser da mais alta relevância, para que seja efetivamente exercida a guarda da Constituição da República, tendo em vista que o Tribunal local agiu em evidente afronta aos dispositivos. constitucionais mencionados acima.



    Assim, resta indene de dúvidas a repercussão geral do tema em foco, razão pela qual urge ser apreciada por este Goleado Tribunal Supremo a questão suscitada pela Recorrente, por relevante que é aos interesses social e jurídico que cingem a matéria.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmula 279 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha incluído fundamentação específica para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente